Tribunal: TCU
Processo: 040.316/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Senado Federal ao acórdão que deu provimento parcial a pedido de reexame interposto pelo recorrente contra acórdão por meio do qual foi considerado ilegal o ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam, nesta oportunidade, embargos de declaração opostos pelo Senado Federal ao Acórdão 1610/2023-TCU-Primeira Câmara , que, por seu turno, deu provimento parcial a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 582/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi julgado ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em nome de Maria da Conceição Rodrigues Birbeire, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Senado Federal, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. prorrogar os prazos para atendimento aos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 1610/2023-TCU-Primeira Câmara , por período igual ao originalmente estabelecido, respectivamente, de 15 (quinze) e 30 (trinta) dias; 9.3. comunicar esta decisão ao embargante e à interessada.